Tribunal: TJES
Processo: 5006382-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006382-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KATIA DOS SANTOS ALVARENGA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006382-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KATIA DOS SANTOS ALVARENGA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LEIS Nº 13.840/19 e 10.216/ 2001 - RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - ESQUIZOFRENIA ASSOCIADA AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - AGRESSIVIDADE E SURTOS PSICÓTICOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

2. O artigo 6º da Lei 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental estabelece que a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

3. A Lei nº 10.216/01, privilegia o tratamento ambulatorial, restringindo a internação compulsória àqueles casos que, por expressa prescrição médica, realmente necessitam da internação como solução ao caso apresentado.

4. Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

5. No caso dos autos, observo que o laudo médico apresentado pouco antes da decisão ora questionada, que deferiu a internação compulsória, de fato indica que foram familiares que compareceram à consulta, entretanto, verifico que desde o ajuizamento da ação, foi acostado documento, intitulado Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde, datado de 29/12/2023 e assinado por médico integrante do Programa de Saúde da Família daquele Município, o qual atesta a necessidade da internação do paciente, o qual é esquizofrênico e, apesar de usar medicação controlada para o seu quadro clínico, também faz uso indiscriminado de álcool e outras drogas, o que leva a surtos psicóticos e agressividade.

6. Considerando o relato constante do referido relatório médico, somado aos demais documentos acostados aos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito sustentado na origem, bem como o risco de lesão grave, na medida que os surtos relatados e a agressividade apontada evidenciam que o quadro do paciente põe em risco as pessoas mais próximas que com ele convivem, notadamente a parte agravada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006382-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KATIA DOS SANTOS ALVARENGA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id.14943635 dos autos de origem, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” registrada sob o nº 5000774-16.2024.8.08.0030 ajuizada por KATIA DOS SANTOS ALVARENGA DOS SANTOS em face do recorrente e do filho da autora, JOAS ALVARENGA FERREIRA, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste às expensas do agravante.

Em suas razões, sediadas no Id. 8374120, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação compulsória (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado, uma vez que o laudo médico apresentado foi confeccionado com ausência de contato direto e pessoal do médico com a paciente, baseando-se tão somente em informações de terceiros.

Salienta que, no caso, o médico não examinou a paciente, não sendo possível aferir com certeza se as declarações que constam no laudo correspondem à sua realidade clínica.

Com base em tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. No mérito, defende que a decisão deve ser reformada.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo postulado (id 8391158) pelo E. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso (id 9088406).

Pois bem, destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 que estabelece sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Além disso, a Lei nº 10.216/01, privilegia o tratamento ambulatorial, restringindo a internação compulsória àqueles casos que, por expressa prescrição médica, realmente necessitam da internação como solução ao caso apresentado.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso dos autos, observo que um dos laudos médicos apresentados de fato indica que “
compareceram na consulta os familiares do paciente Joas Alvarenga Ferreira (Sra. Katia Alvarenga dos Santos e a Sra. Nínive Alvarenga Ferreira) onde ambas informaram que o paciente descrito é dependente químico, já esteve internado, diversas vezes e permanece precisando realizar tratamento. Diante do exposto, o médico da saúde mental, em virtude da ausência do paciente na consulta, não teve possibilidade de avaliar e definir o tratamento do mesmo. Dessa forma, o profissional, sugeriu novo agendamento de consulta, com a presença do paciente ou que seja realizada a interação do serviço em rede, para as providências cabíveis, conforme cópia do relatório em anexo. Ressaltamos que estamos no aguardo do agendamento de retorno, que será fornecido pela Equipe do CAPS AD.(...)”

Entretanto, verifico que desde o ajuizamento da ação, foi acostado documento, intitulado Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde (id 36673189 dos autos de origem), datado de 29/12/2023 e assinado por médico integrante do Programa de Saúde da Família daquele Município, o qual atesta a necessidade da internação do paciente, o qual é esquizofrênico e, apesar de usar medicação controlada para o seu quadro clínico, também faz uso indiscriminado de álcool e outras drogas, o que leva a ocorrência de surtos psicóticos e agressividade.

Nesses termos, considerando o relato constante do referido relatório médico, somado aos demais documentos acostados aos autos, entendo como demonstrada a probabilidade do direito sustentado na origem, bem como o risco de lesão grave, na medida que os surtos relatados e a agressividade apontada evidenciam que o quadro do paciente põe em risco as pessoas mais próximas que com ele convivem, notadamente a parte agravada.

Portanto, a decisão agravada garante que danos mais graves com a manutenção do paciente no convívio social regular sejam evitados.

Portanto, deve ser mantida a decisão nos termos da fundamentação acima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO:
Presencial de 15/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões